Tribunal: TJDFT
Processo: 0714847-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714847-53.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LUCAS DE CARVALHO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PENA. 4 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ÚNICO REGISTRO DE CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO. RAZOABILIDADE. I - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP. II - Esta Corte adotou o entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais gravoso, quando não revela maior reprovabilidade da conduta. III - Fixada pena de 4 (quatro) anos de reclusão, para réu primário, com análise negativa apenas dos antecedentes, configurados por uma única condenação, razoável o regime aberto para o cumprimento da pena. Precedentes. IV - Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, alegando, em suma, a impossibilidade de alteração do regime prisional semiaberto para o aberto, em virtude da valoração negativa dos antecedentes do réu e da fixação da pena-base acima do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017